Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. TRABALHO EXTERNO VIA FUNAP. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ATOS DE INDISCIPLINA OU OUTRO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, e cumpre ao magistrado fundamentar sua necessidade conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A gravidade abstrata do crime de estupro de vulnerável já foi considerada pelo legislador quando da cominação das respectivas penas mínima e máxima e as circunstâncias do caso concreto foram consideradas pelo Juízo de conhecimento na fixação da pena concreta.
3. O agravante cumpre pena definitiva em regime semiaberto (há cinco meses) e não há notícia, nos autos, que ele tenha se envolvido na prática de outros crimes, tampouco intercorrências durante o cumprimento da pena no sistema penitenciário.
4. Diante da ausência de fundamentação concreta quanto a necessidade de condicionar à realização do exame criminológico a análise do benefício, os autos devem retornar ao juízo a quo para analise o pedido de trabalho externo, via FUNAP, sem a necessidade do aguardo da realização do exame criminológico.
5. Recurso parcialmente provido.